Tribunal: TJDFT
Processo: 0718447-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC.
2. Estando devidamente justificado o motivo pelo qual não se concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos, não há se falar em violação aos artigos 11 e 489, § 1o, inciso II, do CPC, tampouco em omissão.
3. Nos termos do artigo 1.025, do vigente Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão ou obscuridade”.
4. Embargos de Declaração improvidos.